Tribunal: TJSP
Processo: 1006511-51.2016.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
que tratou como excesso o valor provado pela perícia quanto à tributação dos imóveis, resultando na diferença a maior de R$ 21.986.791,00 (Vinte e um milhões, novecentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais) para agosto/2019", quando o correto seria a diferença que, no caso dos autos, corresponde ao percentual apurado na perícia (67,91%), considerando o valor indicado pela Municipalidade (R$ 32.374.914,00) e o apurado em laudo pericial (R$ 21.986.791,00) – Quanto à alegada omissão, as questões suscitadas foram objeto de expressa fundamentação no v. Acórdão – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecido e acolhidos, atribuindo o excepcional efeito infringente apenas para aclarar o erro material apontado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006511-51.2016.8.26.0223; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Fernando Figueiredo Bartoletti

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante apontou a existência de omissão e erro material – Vícios existentes – "Ementa que tratou como excesso o valor provado pela perícia quanto à tributação dos imóveis, resultando na diferença a maior de R$ 21.986.791,00 (Vinte e um milhões, novecentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais) para agosto/2019", quando o correto seria a diferença

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante apontou a existência de omissão e erro material – Vícios existentes – "Ementa que tratou como excesso o valor provado pela perícia quanto à tributação dos imóveis, resultando na diferença a maior de R$ 21.986.791,00 (Vinte e um milhões, novecentos e oitenta e seis mil, setecentos e noventa e um reais) para agosto/2019", quando o correto seria a diferença que, no caso dos autos, corresponde ao percentual apurado na perícia (67,91%), considerando o valor indicado pela Municipalidade (R$ 32.374.914,00) e o apurado em laudo pericial (R$ 21.986.791,00) – Quanto à alegada omissão, as questões suscitadas foram objeto de expressa fundamentação no v. Acórdão – Inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecido e acolhidos, atribuindo o excepcional efeito infringente apenas para aclarar o erro material apontado.